Tribunal: TJSP
Processo: 2157852-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Comissão de corretagem. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa dos extratos bancários dos últimos cinco (5) anos. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de pesquisa de extratos para verificação da movimentação financeira dos executados, que configura verdadeira quebra de sigilo bancário. Fatos narrados pela autora que

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Comissão de corretagem. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa dos extratos bancários dos últimos cinco (5) anos. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de pesquisa de extratos para verificação da movimentação financeira dos executados, que configura verdadeira quebra de sigilo bancário. Fatos narrados pela autora que admitem comprovação por outros meios de prova. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157852-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante LÍDER BIRIGUI
IMÓVEIS LTDA, é agravado WALTER SOLERA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157852-92.2019.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 17.049
VOTO No
: 17.049
AGRAVO No
: 2157852-92.2019.8.26.0000
COMARCA
: BIRIGUI 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: LÍDER BIRIGUI IMÓVEIS LTDA
AGRAVADO
: WALTER SOLERA
JUÍZA
: CASSIA DE ABREU
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Comissão
de corretagem. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa dos
extratos
bancários
dos
últimos
cinco
(5)
anos.
INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso.
EXAME: Pedido de pesquisa de extratos para verificação da
movimentação
financeira
dos
executados,
que
configura
verdadeira quebra de sigilo bancário. Fatos narrados pela autora
que admitem comprovação por outros meios de prova. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que a agravante move contra o
agravado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nas fls. 133/134 dos autos
principais.
Argumenta a autora, ora agravante, em resumo, que
o requerido firmou contrato de compra e venda de imóvel com terceiro
apresentado por ela; o contrato de compra e venda foi levado a registro sem o
seu conhecimento, para fugir do pagamento da comissão; a pesquisa de
extratos bancários comprovaria que houve a transação financeira entre o
requerido e o terceiro; a produção da prova é necessária para o deslinde da
causa (v. fls. 1/10).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157852-92.2019.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 17.049
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
157), os autos vieram conclusos para o exame do pedido recursal (v. fl. 160).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança que a agravante move contra o
agravado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Processo em ordem. Partes legitimas e bem representadas.
Deixo de designar a audiência prevista pelo parágrafo 3o, do artigo357, do
CPC, ante a ausência de complexidade que a recomende. Ausentes os
documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiencia, inviável a
concessão da pretendida gratuidade processual pleiteada pelo réu.
Providenciem os defensores do réu o recolhimento da taxa previdenciária de
OAB (CPA) em 10(dez) dias. Sem o recolhimento oficie-se a OAB local para
providências cabíveis. Não há preliminares a serem analisadas, nulidades e
falhas a serem declaradas Encerrada a fase postulatória da presente ação,
constata-se a inexistência de questões processuais ainda pendentes. Assim
nenhum óbice formal impede a regular instrução para posterior conhecimento
do “meritum causae”. Destarte presentes as condições da ação e
pressupostos, declaro o feito saneado. Delimito como questão de fato a ser
provada: venda do imóvel diretamente a terceiro utililizando-se de prévia
intermediação efetuada pelo autor, sem o devido pagamento de comissão de
corretagem. As questões de direito são aquelas trazidas pelas partes na inicial
e na contestação. As questões de direito são aquelas trazidas pelas partes na
inicial e na contestação. Prova Deferida: a) depoimento pessoal das partes e
das testemunhas arroladas arroladas ou a serem arroladas pelas partes no
prazo de de 10(dez) dias contados da publicação deste junto ao DJE.A quebra
de sigilo bancário é medida drástica e somente deve ser a dotada em situações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157852-92.2019.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 17.049
extremas. No caso dos autos há outros meios para produção de provas, de tal
sorte que indefiro o pedido de expedição de oficios ao Bancos .Cabe ao
advogado da parte intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as
regras do artigo 455 do CPC Designo audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 11 de setembro de 2019, às 13h15min, intimando-se as
partes e as testemunhas arroladas. Intimem-se.” (“sic”, fls. 133/134 dos autos
principais).
Malgrado a insistência recursal da autora, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o pedido em causa equivale na verdade à
quebra de sigilo bancário do requerido, ora agravado, para a obtenção de
informação sobre a movimentação financeira dele entre o dia 01 de agosto de
2017 e o dia 15 de novembro de 2017. A quebra de sigilo bancário é medida
extrema e excepcional, que somente pode ser deferida em razão de flagrante e
relevante interesse público.
No caso dos autos, contudo, o pedido de quebra de
sigilo tem como fundamento a persecução de crédito privado, circunstância
que não autoriza o deferimento no tocante.
Não acode a autora, ora agravante, mera alegação de
que a produção da mencionada prova é essencial para o deslinde da causa,
mesmo porque são inúmeros os casos que envolvem situação semelhante e que
são julgados sem o deferimento da quebra do sigilo bancário da parte contrária.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157852-92.2019.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 17.049
A propósito, eis a Jurisprudência:
2097741-79.2018.8.26.0000 Visualizar inteiro teor

Visualizar
ementa
sem
formatação
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: Santos
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/07/2018
Data de publicação: 12/07/2018
Data de registro: 12/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
insurgência em face de decisão pela qual foi indeferida pesquisa de extratos pelo sistema
Bacenjud para obtenção de informações do coexecutado
medida que se mostra
inapropriada e desproporcional pesquisa destinada a auxiliar o combate de crimes,
especialmente os de lavagem e ocultação de valores escopo da execução civil atendido
pelas demais ferramentas de busca à disposição do credor decisão mantida agravo
desprovido.
2071222-67.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Cheque
Relator(a): Lígia Araújo Bisogni
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/06/2018
Data de publicação: 18/06/2018
Data de registro: 18/06/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora de quotas sociais, participação dos
lucros, rendimento líquido e expedição de ofícios para instituições financeiras

Solicitação de extratos perante os bancos para verificação da movimentação financeira
Inviabilidade Quebra de sigilo bancário que é medida extrema e excepcional (art. 1o,
§4, da Lei complementar n. 105/2001) Determinação de bloqueio de ativos financeiros
futuros que não comporta acolhimento Bloqueio judicial de valores de titularidade da
devedora que deve ser feita mediante a utilização do sistema Bacenjud (art. 854 do CPC)
Penhora de quotas sociais pertinente ao vínculo associativo do agravado junto à
Unimed Bauru Previsão impeditiva de constituição de ônus no Estatuto Social da
Cooperativa
Cooperativas que detêm especificidades previstas em legislação que
inviabilizam a constrição pretendida (arts. 24, §4o e 26 da Lei 5.764/71 cf. alterações
instituídas pela Lei 13097/15) Não sujeição à execução dos bens considerados por lei
"impenhoráveis ou inalienáveis" (art. 832 e 833, I, do CPC) Viabilidade, contudo, de
penhora da participação dos lucros e resultado Verba que não possui natureza salarial,
não havendo que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
Manutenção da penhora de 20% da remuneração líquida mensal do agravado junto à
Unimed Bauru (cooperativa de trabalho), com a finalidade de satisfação da dívida
Questões voltadas à inexigibilidade dos títulos já enfrentadas em ação declaratória
conexa

Recurso provido, em parte, prejudicado o agravo interno n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157852-92.2019.8.26.0000 - Birigüi - VOTO No 17.049
2071222-67.2018.8.26.0000/50001.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora